Tribunal: TJSP
Processo: 2303016-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou segunda impugnação apresentada pelo executado, na qual alegava excesso de execução e pleiteava a compensação de créditos – Matérias que deveriam ter sido arguidas na primeira impugnação oferecida pelo executado – Questões acobertadas pelos efeitos da preclusão "pro judicato" – Impossibilidade de rediscussão desta matéria,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou segunda impugnação apresentada pelo executado, na qual alegava excesso de execução e pleiteava a compensação de créditos – Matérias que deveriam ter sido arguidas na primeira impugnação oferecida pelo executado – Questões acobertadas pelos efeitos da preclusão "pro judicato" – Impossibilidade de rediscussão desta matéria, nos termos dos artigos 505 e 507, do Código de Processo Civil – Precedente do TJSP - Decisão mantida – Recurso improvido.